Tribunal: TJPA
Processo: 0813715-12.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813715-12.2023.8.14.0000

PACIENTE: RAYLAN RIQUELME DE SOUSA NOGUEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME DO ART.157, §2º, II E §2º-A, I, DO CPB. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. CARACRTERIZAÇÃO DO FLAGRANTE IMPRÓPRIO. PRESO APÓS INITERRUPTAS DILIGÊNCIAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA.

NECESSIDADE PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA POR INEXISTIREM INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA POR EXIGIR REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUPERADO PELA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório para trancamento da ação penal, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, acusado da prática do crime previsto no art. 157, §2º, II E §º-A do CPB.

2.

O paciente foi preso em decorrência das ininterruptas diligências da polícia visando a localização dos autores do crime, procedimento que se iniciou logo após a prática do delito, configurando o que na dicção da doutrina é chamado de flagrante impróprio ou quase flagrante;

3.

O cabimento da prisão preventiva é necessário para garantir a Ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, estando presentes o
fumus comissi delict
e o
periculum libertatis
, com base nos elementos de prova juntados, posto que sua conduta ameaça à paz social, deixando a sociedade temerosa quanto ao aumento da criminalidade no Município, além de entender que o acusado é capaz de ameaçar as vítimas, tendo em vista o teor dos textuais proferidos durante a realização do fato criminoso, conforme destacou a autoridade coatora;

4.

Quanto a ausência de justa causa pela falta de indícios de autoria e materialidade, o
habeas corpus
, em razão da sua natureza mandamental, célere, não é o meio adequado para se discutir a existência de prova suficiente para apontar a autoria e materialidade delitivas, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com a via estreita e sumária do
writ
;

5.

Qualidades pessoais favoráveis são irrelevantes, Súmula 08 do TJPA;

6.

Ordem parcialmente conhecida, e na parte conhecida, denegada, a unanimidade.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente a Ordem, e nesta parte,
denegar
, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório para Trancamento da Ação Penal com Pedido de Liminar, impetrado em favor do paciente RAYLAN RIQUELME DE SOUSA NOGUEIRA, já qualificado nos autos, preso em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Oriximiná.

Alega, fundamentalmente, a) ilegalidade da prisão em flagrante delito, uma vez que o paciente não foi preso cometendo delito, nem perseguido após o suposto crime e muito menos foi pego com nada; b) ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; c) que está tolhido de sua liberdade por ato da autoridade coatora, contrariando as normas constitucionais e processuais penais; d) qualidades pessoais favoráveis. Por fim, requer o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, subsidiariamente a revogação da prisão preventiva com o seu respectivo alvará de soltura com aplicação de medidas cautelares.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que no dia 16/07/2023 por volta das 22h00min, o paciente RAYLAN RIQUELME DE SOUSA NOGUEIRA, juntamente com outro indivíduo de alcunha PATRICK adentraram armados na residência da vítima PAULO SERGIO MESQUITA SOBRAL e roubaram seu aparelho celular e uma quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais).

Logo após, a vítima e seu pai foram a delegacia e registraram boletim de ocorrência, informando que sabiam e reconheceram a identidade das pessoas que cometeram o delito, além dos mesmos terem falado no momento do ato, com isso, os policiais procederam diligências a fim de encontrar o paradeiro do ora paciente, ocasião em que lograram êxito e o conduziram a delegacia para as devidas providências cabíveis. No dia 18/07/2023 foi realizada sua audiência de custódia e convertida sua prisão em preventiva.

A denúncia foi oferecida e devidamente recebida no dia 01/08/2023, bem como teve seu pedido de revogação da prisão preventiva indeferido no dia 02/09/2023.

Quanto a alegação de ilegalidade no flagrante, na presente hipótese, em nada descaracteriza a situação de flagrância, porquanto, não seria possível receber a notícia do crime e imediatamente perseguir o paciente, sem saber seu paradeiro. Com isso, o período necessário às diligências preliminares, em momento imediato ao conhecimento da infração, para localizar paciente, não tem o condão de descaracterizar a situação de flagrância, configurando, em verdade, o flagrante impróprio descrito no art. 302, inciso III, do Código de Processo Penal. (HC n. 612.264/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021.)

De fato, conforme se extrai do auto de prisão em flagrante e das informações prestadas, o paciente foi preso em decorrência das ininterruptas diligências da polícia visando a captura dos atores do crime, procedimento que se iniciou logo após terem conhecimento da prática do delito, configurado o que na dicção da doutrina é chamado de flagrante impróprio ou quase flagrante.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACUSADO PERSEGUIDO LOGO APÓS A PRÁTICA CRIMINOSA. FLAGRANTE IMPRÓPRIO. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. 2. O artigo 302 do Código de Processo Penal estabelece as hipóteses de flagrante delito, sendo que nos casos dos incisos I e II, tem-se o chamado flagrante próprio, em que o agente está cometendo o crime ou acabou de práticá-lo, ao passo que nos incisos III e IV presume-se a autoria em razão das circunstâncias que o agente se encontra, tratando-se dos chamados flagrantes impróprio (inciso III) ou presumido (inciso IV). Doutrina.
3. No caso dos autos, os policiais iniciaram a perseguição aos suspeitos logo após a prática criminosa, logrando encontrar o paciente após a esposa da vítima haver informado que o ofendido, seria um dos autores do delito, estando-se diante de flagrante impróprio. Precedente.
4. Para se alterar tal conclusão seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada na via eleita. Precedentes. (...). (AgRg no HC 601.797/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 09/09/2020)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. NULIDADE DO FLAGRANTE. NÃO VERIFICAÇÃO. PACIENTE PRESO 5 HORAS APÓS O CRIME. FLAGRANTE IMPRÓPRIO. 3. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE CONFIGURADO. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. 4. APREENSÃO DO CELULAR. POSSIBILIDADE. ACESSO AOS DADOS. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 5. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. LEITURA DE DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL PARA RATIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REALIZAÇÃO DE PERGUNTAS PELAS PARTES. PRECEDENTES. 6. AUSÊNCIA DE NULIDADES. EVENTUAL PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 7. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. O período necessário às investigações preliminares, em momento imediato ao conhecimento da infração, para se chegar ao nome do paciente, não tem o condão de descaracterizar a situação de flagrância, configurando, em verdade, o flagrante impróprio descrito no art. 302, inciso III, do Código de Processo Penal. De fato, "o paciente foi preso em decorrência das ininterruptas diligências da polícia visando a sua captura, procedimento que se iniciou logo após a prática do delito, configurado o que na dicção da doutrina é chamado de flagrante impróprio ou quase-flagrante". (HC 163.772/MG, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2010, DJe 02/08/2010).

3. Efetivamente configurado o flagrante impróprio, haja vista a pronta atuação da polícia, que encontrou o paciente em poucas horas, não há se falar em violação de domicílio, uma vez que a própria Constituição Federal, no art. 5º, inciso XI, excepciona a inviolabilidade da casa em caso de flagrante delito.
4. Sendo lícita a prisão em flagrante, bem como a entrada no domicílio do paciente, revela-se igualmente legal a apreensão do seu celular, cujas informações, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, foram acessadas apenas "em momento posterior à autorização judicial". Dessarte, não se verifica nenhum tipo de nulidade na fase pré-processual. 5.
omissis.
6.
omissis.
7.
Constrangimento ilegal não verificado.
Habeas corpus não conhecido. (HC n. 612.264/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021.)

Analisando o cabimento da prisão preventiva, pode-se observar que estão presentes o
fumus comissi delict
e o
periculum libertatis
, com base nos elementos de prova juntados aos autos e os depoimentos das testemunhas e vítimas, comprovando a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, além da gravidade concreta do crime apresentado. Visando garantir que o paciente não venha causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais e á execução de eventual sentença condenatória.

É de se analisar, a necessidade da medida para garantir a Ordem pública para proteger a comunidade local, posto que sua conduta ameaça a paz social, deixando a sociedade temerosa quanto ao aumento da criminalidade neste Município, além da conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, entendendo que o acusado é capaz de ameaçar as vítimas, tendo em vista o teor dos textuais proferidos durante a realização do fato criminoso, conforme destacou a autoridade coatora.

Com base nos fundamentos supracitados e a demonstração concreta dos motivos para a manutenção da medida extrema imposta, aduz a incompatibilidade em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram inadequadas e insuficientes ao caso concreto.

Aduz também, a falta de justa causa para a ação penal, visto que, se encontra guarida exclusivamente no depoimento da vítima, não existindo evidências ou indícios de autoria e materialidade. Cumpre destacar, que é
inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio, que inclusive, ainda se encontra em fase de instrução, portanto, percebe-se que
o impetrante busca, através o presente
writ
, o exame antecipado do
meritum causae
, combatendo prematuramente a pretensão do órgão acusatório, sem levar em consideração as provas e depoimentos já juntadas aos autos.

Cumpre observar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, somente cabível, em sede de
habeas corpus
, quando
comprovadas
, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória,
a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade,
hipóteses não evidenciadas no caso em exame.

Dessa forma, em consulta realizada ao sistema e da análise aos documentos acostados, verifica-se que há substrato probatório suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal diante da presença dos indícios mínimos necessários, os quais foram reconhecidos na decisão do juízo singular, inclusive, que recebeu a denúncia contra o paciente, demonstrando assim, que não há o que se falar em trancamento da ação penal.

Por fim, conforme dispõe a Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça, as qualidades pessoais favoráveis são irrelevantes para a concessão da Ordem, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, que é o caso em apreço.

Ante o exposto, conheço parcialmente da Ordem, e na parte conhecida, a
denego
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 17 de outubro de 2023.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 26/10/2023